Tribunal: TJSP
Processo: 2246678-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópia de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pelo agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópia de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pelo agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo provido.